Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-20.1997.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000204-20.1997.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), JAY SOARES DA SILVA - CPF: 202.671.691-91 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE NATUREZA AMBIENTAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. REITERAÇÃO DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1997, visando à cobrança de crédito não tributário oriundo de multa ambiental. A extinção deu-se por abandono do feito, ante a reiterada inércia da Fazenda Pública, mesmo após diversas intimações eletrônicas para dar andamento ao processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as intimações realizadas por meio eletrônico ao ente público suprem a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC/2015; e

(ii) saber se a extinção por abandono da causa exige prévio requerimento da parte executada, em execução fiscal não embargada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 314) afasta a exigência de requerimento do executado para extinção do feito em execução fiscal não embargada.

4. As intimações eletrônicas direcionadas à Fazenda Pública, realizadas em ambiente digital oficial, equivalem à intimação pessoal, conforme art. 5º, §6º, da L. 11.419/2006.

5. O processo contou com múltiplas intimações, todas válidas e acompanhadas de advertência expressa quanto às consequências da inércia, evidenciando desídia processual por parte do exequente.

6. Caracterizado o abandono da causa, a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito é medida legítima e adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública por meio de sistema oficial supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 2. É legítima a extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa, quando comprovada a inércia da parte exequente mesmo após sucessivas intimações eletrônicas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0000204-20.1997.8.11.0082, originária da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

A execução foi ajuizada em 1997, visando à cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na CDA nº 001193/97, decorrente de multa ambiental imposta a Jay Soares da Silva.

Ao longo da tramitação, ocorreram diversas tentativas de localização de bens, inclusive com bloqueios infrutíferos via BacenJud e Renajud, avaliação de bens, leilões sem êxito e reiteradas suspensões do processo, com posterior arquivamento provisório. Em diversas ocasiões o Estado foi intimado para impulsionar o feito, sem que tivesse apresentado qualquer manifestação, conforme certidões e decisões lançadas nos autos.

Em sentença datada de 05/11/2024, o Juízo de origem reconheceu a inércia da parte exequente, que, mesmo devidamente intimada, permaneceu silente, motivo pelo qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC/2015. A sentença consignou:

Cuida-se de Executivo Fiscal proposto pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a execução de crédito decorrente de multa aplicada em razão de descumprimento de atos emanados das autoridades sanitárias competentes, tratando-se, portanto, de crédito de natureza não-tributária (ID. 45797493).

Instada a promover o prosseguimento do feito (ID. 168348109 e ID. 172737850), a Fazenda Pública Municipal deixou transcorrer o prazo fixado, sem qualquer manifestação.

É o relato.
DECIDO
.

Compulsando os autos, denota-se que a parte Exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo,
ex vi
do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

(...)

Posto isso e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação alegando, em síntese, que não se configurou o abandono da causa, inexistindo
animus
de abandonar o feito e que não teria sido observada a exigência do § 1º do art. 485 do CPC quanto à intimação pessoal da parte exequente para manifestar-se no prazo legal.

O executado apresentou suas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença sob o argumento de que restou evidenciado o abandono do feito pelo exequente, além de suscitar, mais uma vez, a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial em quase três décadas de tramitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença ID nº 267101295, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em 1997 com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte exequente.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a inexistência de desídia da Fazenda Pública, apontando suposta ausência de intimação pessoal nos moldes exigidos pelo §1º do referido artigo.

Não lhe assiste razão.

O exame dos autos revela, de forma inequívoca, que o exequente foi
devidamente intimado
, de maneira expressa e por meio eletrônico, conforme prevê o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

Na hipótese da Fazenda Pública, tal forma de intimação
supre a exigência de intimação pessoal
, entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, por abandono, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, inscritos na dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para configurar abandono de causa; e

(ii) se é necessário requerimento prévio do executado para a extinção da execução fiscal, à luz do Tema Repetitivo nº 314/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 240/STJ não se aplica à execução fiscal não embargada, sendo desnecessário requerimento do executado para extinção do feito, conforme decidido no Tema 314/STJ.

4. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O apelante foi intimado em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

6. A decisão que advertiu o exequente quanto à extinção do processo por abandono atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para afastar a alegação de surpresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 10 e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

(N.U 1003841-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)(destaque nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. INÉRCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após reiteradas intimações eletrônicas do ente público para promover o andamento do feito, sem que houvesse qualquer manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada ao ente público pode ser considerada intimação pessoal válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC é considerada válida para a Fazenda Pública quando realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual (Lei n. 11.419/2006).

4. Nos autos, o Município foi intimado eletronicamente por três vezes e nas duas últimas expressamente foi advertido quanto à possibilidade de extinção do feito, tendo permanecido inerte, o que configura abandono da causa.

5. Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando a decisão judicial decorre da aplicação previsível da norma jurídica, especialmente após o regular cumprimento do contraditório, como no caso em que foram expedidas sucessivas intimações ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o abandono da causa quando a parte exequente permanece inerte após sucessivas intimações para promover o andamento do feito, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC. 2. A decisão que extingue o processo por inércia da parte, após intimação pessoal, não configura decisão surpresa nem ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, §§ 1º e 6º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.563.970/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/11/2024; STJ, tema repetitivo 314; TJMT, N.U 0000471-12.2015.8.11.0033, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 30/04/2025; TJMT, N.U. 0026955-31.2013.8.11.0002, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23/04/2025.

(N.U 0007724-62.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) (destaque nosso)

Ressalta-se a cronologia dos atos processuais pertinentes:

·

Em
15/10/2021
, foi proferido despacho (ID nº 267101279) determinando a intimação do exequente para manifestação, no prazo de 15 dias;

·

Em 24/11/2021
, adveio certidão ID 267101280 informando que o Estado quedou-se inerte;

·

A decisão judicial também de
24/11/2021
(ID nº 267101281)
intimou novamente o Estado de Mato Grosso
a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de arquivamento;

·

Em
26/01/2022
, foi lavrada
certidão cartorária (ID nº 267101282)
, atestando a
inércia do exequente
;

·

Em 13/06/2023, ato ordinatório para intimar o exequente para requerer o que entender de direito (ID 267101283);

·

Em 17/07/2023, foi lavrada certidão ID 267101284 informando nova inércia do exequente;

·

Em 13/08/2023, foi proferido despacho determinando nova intimação do exequente, sob pena de arquivamento (ID 267101285);

·

Em 01/10/2023, o feito foi remetido para o arquivo provisório por um ano (ID 267101288);

·

Em
04/08/2024
, foi proferida nova decisão (ID nº 267101291), determinando o
arquivamento do feito pelo prazo de 1 ano
, com expressa advertência para posterior intimação;

·

Seguiu-se intimação específica em
08/09/2024
(ID nº 267101292);

·

E, finalmente,
em 18/10/2024
, foi expedido despacho (ID nº 267101293)
intimando o exequente a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de extinção do processo.

Após a derradeira inércia, foi proferida sentença extintiva por abandono, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 267101295).

Nada obstante todas essas comunicações,
não houve qualquer manifestação da parte exequente
. Essa
omissão reiterada, mesmo diante de advertências judiciais formais e específicas
, configura, de forma incontestável,
abandono da causa
, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

A já mencionada jurisprudência pacífica desta Corte reforça que o abandono configura-se quando,
intimada pessoalmente, a parte autora, inclusive a Fazenda Pública, permanece inerte por mais de 30 dias
, sendo desnecessária nova advertência, bastando a demonstração da inação consciente e injustificada.

De fato, houve
múltiplas intimações válidas
, notificações eletrônicas adequadamente registradas nos autos, e, sobretudo,
advertência clara quanto à consequência da inércia
. A conduta da Fazenda Pública revela negligência processual, incompatível com os deveres de cooperação, boa-fé e impulso processual, ensejando, legitimamente, a extinção do processo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença de ID nº 267101295, que corretamente
extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC
, por abandono da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025